Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-28.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003164-28.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA SEGUNDO JORRA DA COSTA - CPF: 781.575.281-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003164-28.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Cáceres/Mt

Recorrente(s):

Município De Cáceres

Recorrido(s):

Elaine Cristina Segundo Jorra Da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECORRENTE QUE OCUPAVA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. POSTERIOR APROVAÇÃO NO CARGO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. REGRESSÃO AO NÍVEL INICIAL DA NOVA CARREIRA. INOBSERVÂNCIA A LEI COMPLEMENTAR No 25, DE 27/11/1997. PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA DO PLEITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5.o, II, 37, caput, e 84, IV da CF/88, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal.

2. Se existe previsão legal para a dispensa do estágio probatório, bem como a dispensa da documentação necessária para a investidura de um novo cargo, caso a posse seja de servidor efetivo que for nomeado para outro cargo, conforme disposto na Lei Complementar no 25/1997, deve ser observado para a manutenção do nível de carreira da servidora, sobretudo, quando a Procuradoria Geral do Município emitiu parecer nesse sentido.

3. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para DETERMINAR a manutenção da Autora na Classe D-III.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Isento de custas, por se tratar de ente público, e quanto aos honorários advocatícios, condeno o Município de Cáceres/MT, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021